Tribunal: TJMT
Processo: 1005257-69.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005257-69.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LINCON BARELLA - CPF: 730.729.071-53 (ADVOGADO), ROBSON COUTINHO - CPF: 860.710.921-91 (INTERESSADO), JUIZO VARA CRIMINAL DIAMANTINO (IMPETRADO), LINCON BARELLA - CPF: 730.729.071-53 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), ANDREIA PATRICIA GUIOTI - CPF: 011.406.721-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
—

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DEFERIDAS NA INSTÂNCIA SINGELA

—
PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO SUSCITADA DE OFÍCIO
— INADEQUAÇÃO DO MANEJO DE
HABEAS CORPUS
—
WRIT
IMPETRADO
EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ADEQUADO — PRECEDENTES DO C. STJ —
APRECIAÇÃO SUPERFICIAL DO MÉRITO COM VISTAS À AVERIGUAÇÃO DE EVENTUAL FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER — INEXISTÊNCIA
—
ORDEM DE
HABEAS CORPUS
EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

1.

Nos termos da pacífica jurisprudência pátria, não se admite a impetração de
habeas corpus
em substituição ao recurso próprio. Todavia, à luz da natureza do remédio heroico, que permite a concessão de ofício da ordem, procedeu-se à análise meritória com vistas à constatação de eventual flagrante ilegalidade, oportunidade em que se revelou inviável o acolhimento das razões do
writ
, por ter sido a decisão objurgada proferida com amparo nos regramentos legais que disciplinam a matéria e na jurisprudência pátria.

2.

As medidas protetivas de urgência previstas pela Lei Maria da Penha possuem natureza autônoma e se destinam à proteção da integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida e de seus dependentes, sendo cabível sua concessão e sua renovação independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência.

3.

Não se constata, na hipótese, desproporcionalidade entre as restrições impostas à liberdade de locomoção do paciente e a necessidade de se resguardar a integridade física e psicológica da requerente.

4.

Constrangimento ilegal não constatado. Ordem extinta sem resolução meritória.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1005257-69.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE DIAMANTINO

IMPETRANTE:

Dr. LINCON BARELLA

PACIENTE:

ROBSON COUTINHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
deferir medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente
, nos autos n. 1000352-06.2024.8.11.0005, a pedido da requerente
Andréia Patrícia Guioti.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que o paciente foi surpreendido, em
16/02/2024
, pelo deferimento de medidas protetivas em seu desfavor, a pedido de sua ex-companheira, ao que se seguiu a apresentação de petitório de
revogação
, o qual ressaiu
indeferido
pela d. autoridade acoimada coatora em
29/02/2024.

Nesse contexto, o impetrante suscita a ocorrência de
coação ilegal
, sob o argumento de que o deferimento das providências acautelatórias teria se dado
à míngua de fundamentação adequada
, com a imposição
injustificada
, ao paciente, de obstáculo à frequência de
lugares de seu cotidiano
, dentre eles a Primeira Igreja Batista
Life
de Diamantino/MT, ensejo em que o d. causídico também sublinhou a
ausência de substrato mínimo
a justificar o deferimento das medidas, alinhavando expressamente que “
[...]
o único intuito da denunciante é
ver o paciente ir preso
para assim massagear seu ego e ver satisfeito seu egoísmo, e sem falar no fato de
abarrotar o sistema judiciário com ações infundadas
que travam aqueles que realmente necessitam da tutela jurisdicional
”.

Com arrimo nessas assertivas, almeja a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedido salvo-conduto
ao paciente. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
, com a
revogação
de todas as medidas protetivas.

A petição inicial veio acompanhada da documentação de ID 204992156 e seguintes.

Distribuídos os autos durante o Plantão Judiciário, a tutela de urgência reclamada restou
indeferida
pelo douto Relator Plantonista, Exmo. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, consoante se vê da decisão de ID 205177162, ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 209425192.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 210929174).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA DE OFÍCIO — EXTINÇÃO DO
WRIT
POR
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que, após analisar detidamente os autos,
estou convencido de que o remédio de
habeas corpus
não se presta a veicular a pretensão formulada pelo d. causídico impetrante, razão pela qual suscito, de ofício, a preliminar de
carência de ação por
inadequação da via eleita
.

Isso porque, em consulta aos autos originários, constatei que o d. juízo
a quo
,

em
16/02/2023
,

acolheu o requerimento formulado por
Andréia Patrícia Guioti
e deferiu
medidas protetivas de urgência
em desfavor do paciente
ROBSON COUTINHO
.

Colhe-se do referido
decisum
que o d. juízo
a quo
, na oportunidade, constatou a presença de
indícios suficientes
de que
ROBSON
estaria proferindo
ameaças
contra sua ex-companheira,

consistentes em
tirar-lhe a vida
, razão pela qual deferiu, em desfavor do beneficiário nesta ordem, as seguintes medidas protetivas,
in verbis
:

“[...] Ante o exposto, com arrimo nestes fundamentos e nos artigos 19 e 22 da citada lei, e em consonância com as declarações da vítima,
DETERMINO a ROBSON COUTINHO
:

a)
Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência
;

b)
a proibição de

aproximar-se da ofendida e seus familiares
, a uma distância de no mínimo 100 metros;

c) que
não tenha contato com a ofendida, seus familiares e testemunha por qualquer meio de comunicação
, e;

d)
a proibição de frequentar a casa da vítima, a Igreja Batista Life e o mercado Polo Centro, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida
.

Outrossim,
DEFIRO o pedido de encaminhamento da ofendida e dependentes ao programa oficial de proteção e atendimento
, conforme dispõe o artigo 23, inciso I, da Lei n.º 11.340/06.

Quanto às demais medidas protetivas, ausente lastro probatório mínimo, temerária se faz a concessão neste momento processual
, restando consignado que poderão ser objeto de requerimento por meio da via adequada”.

(Decisão de ID
204992164 - Págs. 31-32
). — Destaquei.

Realizada a
intimação
do paciente na
mesma data
, consoante se vê da Certidão de ID
204992164 - Pág. 43, a i. Defesa formulou requerimento de
revogação
das medidas, arrazoando, em síntese, não assistir razão à requerente em sua narrativa dos fatos.

Em sequência, foi carreado aos autos
requerimento da vítima
pleiteando o recolhimento de arma de fogo irregular que estaria em posse de
ROBSON
, bem como a determinação para que o paciente procedesse ao pagamento de alimentos em seu favor.

Em
29/02/2024
, o d. juízo
a quo
indeferiu
ambos os pleitos, mantendo as medidas protetivas anteriormente deferidas e rejeitando os demais pedidos formulados pela vítima. Veja-se o teor de sua decisão,
in verbis
:

“[...] A revogação das medidas protetivas de urgência é cabível quando não estiverem mais presentes os motivos que as ensejaram. In casu,
o averiguado não logrou demonstrar que não mais persiste a situação fática de perigo que proporcionou o deferimento das medidas protetivas de urgência, tampouco eventual equívoco no decisum que as concedeu.

Assim, no presente caso,
a medida protetiva deverá ser mantida, com o escopo de garantir a integridade física da vítima contra infundada investida do representado, ou aproximação intencional sem razão que o justifique.

A vítima deseja apenas o afastamento do requerido quanto a si, e obstrução a quaisquer contatos intencionais,
medidas que, de outro lado, não têm o condão de acarretar prejuízos irreversíveis ao indiciado.

[...] Em contrapartida, quanto aos pedidos de fixação de alimentos e busca e apreensão domiciliar, formulados pela ofendida no Id n.º 142012508,
não há elementos nos autos que evidenciem a necessidade de tais medidas, mormente pelo fato de que a vítima e o agressor estão separados de fato desde o ano de 2006, conforme se infere do processo de reconhecimento e dissolução de união estável de n.º 0001523-11.2007.8.11.0005, em trâmite na 1ª Vara Cível desta Comarca, no qual, inclusive, já houve pedido de fixação de alimentos em favor da ofendida. Ademais, em pesquisa realizada pelo Parquet, não foi encontrada arma de fogo registrada em nome do requerido
.

Diante disso,
considerando o caráter provisório e urgente das medidas protetivas, o fato de que já houve pedido de alimentos pela ora ofendida nos autos acima citados, bem como ausentes elementos que justifiquem a busca e apreensão na residência do requerido, o que demandaria maior lastro probatório, o indeferimento dos pedidos é medida imperiosa
”.

(Decisão de ID 204992164 - Págs. 72-73). — Destaquei.

Após a i. Defesa do paciente manifestar
ciência
do r.
decisum
em
04/03/2024
, os autos foram
provisoriamente arquivados
, até o decurso do prazo de
04 (quatro) meses
pelos quais haviam sido deferidas as medidas protetivas.

Nesse cenário, verte das razões do
writ
que, perante esta eg. Corte de Justiça, o d. causídico impetrante agora apresenta irresignação calcada na arguição de
constrangimento ilegal
por ausência de
justa causa
ao deferimento das medidas protetivas, contexto em que alinhava
inexistir substrato fático
a embasar a narrativa da requerente, bem como argumenta não se tratar o paciente de
pessoa perigosa
; pelo que as medidas estariam a causar
indevido constrangimento à sua liberdade pessoal.

Repiso, por oportuno, que se cuida,
in casu
, de medidas protetivas consistentes em
afastamento do lar
;
proibição de aproximação
da ofendida e de seus familiares, bem como de
manter contato
com eles; e proibição de
frequentar a casa da vítima, a Igreja Batista
Life
e o Mercado
Polo Centro
.

E, sem maiores esforços, vê-se que tais medidas estão previstas no
art. 22, II e III, da Lei n. 11.340/06
, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça firmado sua linha intelectiva no sentido de que
“[...] as medidas protetivas previstas no art. 22, I, II, III, da Lei n. 11.340/06, possuem nítido caráter penal, pois visam garantir a incolumidade física e mental da vítima, além de restringirem o direito de ir e vir do agressor
. Por outro lado, as elencadas nos incisos IV e V possuem natureza eminentemente civil”
(AgRg no AREsp 1650947/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020). — Destaquei.

Reconhece-se, portanto,
por um lado
, que tais medidas, apesar de incomparáveis a providências acautelatórias mais severas, como a
prisão preventiva
, com efeito
restringem o direito de ir e vir do agressor
; o que, em um primeiro momento, poderia tornar admissível o manejo de
habeas corpus
para os fins colimados pelo impetrante.

Por outro lado
, deve-se reconhecer que, diante de
medidas protetivas de natureza penal
, deve ser observada a
sistemática recursal prevista no Código de Processo Penal
, à luz das regras da taxatividade e adequação.

Dessa forma, contra a decisão aqui objurgada, poder-se-ia cogitar da interposição do
recurso em sentido estrito
ou mesmo de uma
apelação criminal
; isso se acaso se entendesse pela configuração de
decisão interlocutória mista
, nos termos do art. 581 do CPP; ou de uma
decisão definitiva
e não prevista do rol do art. 593, II do CPP.

Não tendo, todavia, tais recursos sido manejados pelo paciente, que se limitou a certificar a
ciência
da decisão que indeferiu o pedido de revogação das providências, consoante se vê do ID 204992164 - Pág. 75, estou convencido da
impossibilidade
de se admitir a impetração do
writ
como
indevido sucedâneo recursal.

Isso porque partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal
, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprova de antemão.

Destaco que esse posicionamento se funda na preservação da
utilidade e eficácia do remédio heroico
, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, consoante se extrai do seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “
o Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). — Destaquei.

Dito isso, e exclusivamente à vista da envergadura constitucional do remédio heroico, consigno
não vislumbrar qualquer flagrante ilegalidade capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício.

Isso porque a análise da decisão fustigada revela que se trata de
decisum
proferido mediante
fundamentação adequada
, em atendimento a
requerimento de medidas protetivas
formulado a tempo e modo pela ofendida, ensejo em que destaco, a despeito da insurgência do d. causídico, que o art. 19, § 5º, da Lei n. 11.340/06 é cristalino ao prever que “
as medidas protetivas de urgência serão concedidas
independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência
”, vigorando ainda, nos termos do § 6º do mesmo artigo, “
enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes
”.

Vê-se, portanto, que se cuida de
medidas protetivas

autônomas
, as quais não dependem da instauração de procedimentos criminais de qualquer espécie para que sejam
deferidas
e
mantidas
, precisamente como no caso dos autos.

Além disso, é de se saber que, como a Lei n. 11.340/06 possui cunho eminentemente
protetivo
, e não meramente punitivista, as modalidades de violência doméstica contra a mulher estão elencadas em
rol não taxativo
do art. 7º do referido diploma, logo, o respectivo requerimento pode ser formulado de forma
autônoma
com base em declaração por escrito da
mulher vítima de violência doméstica, seja física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral
, e até mesmo
independentemente de representação processual por advogado ou defensor público
.

Nessa linha, a Lei n. 14.550/23 promoveu importantes alterações na Lei n. 11.340/06 ao nela inserir o
art. 40-A
, conforme o qual “
esta Lei será aplicada a todas as situações previstas no seu art. 5º,
independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida
”; de modo que não mais se tolera seja a mera existência de
conflitos psicológicos ou patrimoniais
invocada para descaracterizar a violência de gênero e, portanto, afastar a incidência da Lei Maria da Penha, sendo certo, outrossim, que no interregno da tramitação do Projeto de Lei n. 1.604/22 — que deu origem à Lei n. 14.550/23 —, houve
overruling
na jurisprudência do STJ, conforme se extrai do trecho a seguir transcrito:

“
O Superior Tribunal de Justiça entende ser presumida, pela Lei nº 11.340/2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar
. É desnecessária, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha, pois
a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir
”.

(AgRg na MPUMP n. 6/DF, Rel.: Ministra Nancy Andrighi, julgado em 18/5/2022).

Por derradeiro, a análise dos autos revela que as providências acautelatórias não impõem
inadmissível constrangimento
à liberdade de locomoção do paciente; pelo que estou convencido, na hipótese, de que a proteção à requerente e a restrição de liberdade do paciente se deram de maneira
ponderada
e
proporcional
nos autos originários, sem que se possa falar em qualquer ilegalidade manifesta ou abuso de poder.

Dessa forma, face à ausência de
flagrante ilegalidade
capaz de subsidiar a
concessão de ofício da ordem
, estou convencido de que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
julgo

EXTINTO SEM EXAME DO MÉRITO
o pedido de

habeas corpus
impetrado em prol de
ROBSON COUTINHO
, por
inadequação da via eleita,
sem encontrar razões aptas a justificar eventual concessão da ordem de ofício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024